Tribunal: TJBA
Processo: 8053767-93.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL N.º 8053767-93.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MILAGRES AUTOR: MUNICIPIO DE MILAGRES ADVOGADOS: WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA E IVANIR DOS SANTOS RÉUS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL(CAR) E ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. PRELIMINARES. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. VINCULAÇÃO DO CAR ÀS VERBAS E ESTRUTURA ESTATAL. REVISÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PEDIDO VINCULADO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA CAUSA NA FORMA DO § 3.º DO ART. 292 DO CPC. MÉRITO. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REFORMA DE MERCADO NÃO ENQUADRADO COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTES DO ATUAL POSICIONAMENTO FIRMADO. RISCO DE DANO AO MUNICÍPIO. SOBRELEVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Milagres em face do Estado da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento Regional – CAR, visando à dispensa da exigência de apresentação de certidões de regularidade junto ao CAUC, SIAFI, CADIN e SICON, como condição para a celebração e execução do Convênio nº 338/2022, destinado à reforma do mercado municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) decidir se o Estado da Bahia é parte legítima par figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se o valor da causa é condizente; (iii) definir se é exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal por parte do Município autor para fins de formalização e repasse de recursos no âmbito do Convênio nº 338/2022; (iv) determinar se os efeitos da medida liminar concedida, já executada sob contexto jurisprudencial então vigente, devem ser preservados, mesmo diante da posterior consolidação de entendimento contrário pelo Órgão Especial do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CAR, embora possua personalidade jurídica própria, integra a administração indireta estadual e atua como executora de políticas públicas estaduais, com recursos oriundos do Tesouro do Estado da Bahia, o que atrai a legitimidade passiva do ente estadual na demanda. 4. A impugnação ao valor da causa deve ser acolhida, pois o pedido formulado pelo Município refere-se à abstenção de exigência de certidões negativas, sem conteúdo condenatório ou econômico imediato, aplicando-se o art. 292, § 3.º, do CPC; valor fixado em R$ 20.000,00 para fins processuais e fiscais. 5. A exigência de regularidade fiscal para o recebimento de transferências voluntárias está prevista no art. 25, § 1º, da LRF, sendo a exceção prevista no § 3º (ações de educação, saúde e assistência social) de interpretação restritiva. 6. Reformas de mercado municipal, embora relevantes, não se enquadram como ações típicas de assistência social, estando voltadas à infraestrutura e desenvolvimento econômico, razão pela qual não se beneficiam da exceção legal. 7. Permitir interpretação extensiva da exceção comprometeria o controle fiscal e a transparência na destinação de recursos públicos, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e responsabilidade na gestão fiscal. 8. A jurisprudência consolidada do Órgão Especial do TJBA (a partir de 18/12/2024) firmou o entendimento de que reformas de mercados não se inserem nas exceções do art. 25, § 3º, da LRF. 9. No caso concreto, a liminar concedida em 26/10/2023 foi regularmente executada, gerando efeitos jurídicos e financeiros válidos à época, com respaldo em decisões anteriores favoráveis à tese municipal, o que impõe a preservação de seus efeitos em respeito à segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminarmente, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e acolhida a prefacial referente à revisão do valor da causa. No mérito, pedido julgado procedente, ratificando a medida liminar concedida antes do atual posicionamento firmado. Tese de julgamento: 1. A exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênios é regra geral da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja exceção prevista no art. 25, § 3º, deve ser interpretada restritivamente, não alcançando obras de infraestrutura como reforma de mercados municipais. 2. Reformas de mercado municipal não se caracterizam como ações típicas de assistência social para fins de afastamento da exigência de certidões fiscais. 3. Os efeitos de medidas liminares regularmente concedidas e executadas com base em jurisprudência então vigente devem ser preservados, mesmo diante de posterior uniformização jurisprudencial em sentido contrário, em observância à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 3º; LRF (LC nº 101/2000), art. 25, §§ 1º e 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC, arts. 85, § 2º, e 292, § 3º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8034956-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, Órgão Especial, j. 12/03/2025. TJBA, Órgão Especial, Acs nºs 8037996-75.2023.8.05.0000 e 8045674-78.2022.8.05.0000, j. 18/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8053767-93.2023.8.05.0000, proposta pelo Município de Milagres, em face do Estado da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento Regional - CAR. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, acolher a prefacial referente à revisão do valor da causa e, no mérito, julgar procedente o pedido do Autor, consolidando os efeitos da tutela de urgência deferida antes do atual posicionamento firmado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) PROCEDIMENTO CÍVEL Nº 8053767-93.2023.8.05.0000